Tribunal: TJDFT
Processo: 0737654-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737654-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FAUSTO DE ARAUJO MELO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, FAUSTO DE ARAÚJO MELO, contra sentença prolatada na ação de indenização por dano material, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O apelante pede a suspensão do feito, em razão de suposta tratativa de acordo extrajudicial com o apelado (ID 59651052). Em observância ao disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelado para manifestar-se sobre o pedido retro, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, prosseguindo-se o feito. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, 29 de maio de 2024 18:38:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador